Tribunal: TJMT
Processo: 1007112-85.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE A. B. MATOS - CURSOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CNPJ: 29.133.358/0001-74 (RECORRENTE), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), MAYANE STEFANY SOUZA PEREIRA - CPF: 027.598.731-02 (RECORRIDO), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DO CURSO PELO ALUNO. AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIMENTO FORMAL DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA JUNTO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. MENSALIDADES DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por SIMONE A. B. MATOS - CURSOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO em desfavor de Mayane Stefany Souza Pereira onde a empresa Autora

sustenta que a reclamada firmou contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de Naturopatia se comprometendo a pagar a mensalidade no valor de R$ 540,00, durante o período de 12 meses. Entretanto, não adimpliu com as mensalidades, motivo pelo qual busca agora seu crédito no valor de R$ 8.131,05.

2.
Restou demonstrado nos autos que foi expressamente realizado o termo de contratação e matrícula pelo reclamado, não havendo qualquer notícia acerca da desistência ou trancamento da matrícula pelo consumidor, como afirmado em defesa, tampouco do pagamento de duas mensalidades, uma vez que a demandada não apresentou qualquer prova de suas alegações a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

3.
Destaco que o pedido de cancelamento de matrícula não é presumido pela ausência às aulas, posto se tratar de ato administrativo que exige requerimento formal.

4.
Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar, mesmo que minimamente os fatos constitutivos do seu direito, consoante à distribuição da carga probatória prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

5.
Com efeito, o aluno que abandono o curso sem formalizar a desistência ou o trancamento da matrícula perante o estabelecimento de ensino, responde pelas mensalidades correspondentes ao período letivo. A simples alegação de que abandonou o curso não tem o condão de afastar o dever de adimplemento do valor das mensalidades, pois o serviço encontrava-se à disposição do aluno, somente podendo-se elidir tal obrigação quando comprovada, por escrito, perante à instituição de ensino, a desistência do curso ou do cancelamento da matrícula.

6.
Logo, a procedência da pretensão contida na inicial é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, além da nota promissória referente ao valor total do curso, sendo a autora legítima credora da parte reclamada (id no 119494009.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022